Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707075-06.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ALINE LUIZA DE SOUSA BARROS DECISÃO Trata-se de requerimento de desistência da apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. (id 36296485). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite que o recorrente desista do recurso interposto a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. A advogada que subscreveu a peça recebeu poderes especiais e ainda noticiou o pagamento integral da dívida (id 33932629 e 36296485). Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Inexistiu ordem de bloqueio do veículo. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator